Tribunal: TJBA
Processo: 8021031-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021031-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO VINICIUS SILVA PASSOS

Advogado(s)
:
EUGENIE TANNER CASAL, SARA JESUS DE OLIVEIRA CORREIA, ALESSANDRA PEREIRA REIS DE OLIVEIRA

APELADO: CLAUDIA SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
MILLA HUPSEL CELESTINO registrado(a) civilmente como MILLA HUPSEL CELESTINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DIREITOS AQUISITIVOS. PARTILHA RESTRITA AOS VALORES ADIMPLIDOS. MOTOCICLETA ALIENADA UNILATERALMENTE PELO COMPANHEIRO. VALOR DE MERCADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudio Vinicius Silva Passos contra sentença proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, que declarou a existência da união estável com Cláudia Santos Moreira, decretou sua extinção e determinou a partilha igualitária dos bens comuns. O Apelante insurge-se contra a ausência de delimitação da forma de partilha do imóvel adquirido mediante financiamento e contra o valor não especificado da motocicleta incluída na partilha, pleiteando que se limite o imóvel às parcelas adimplidas durante a união e que se fixe o valor da motocicleta em R$ 8.500,00.

II. Questão em discussão
Discute-se se a partilha do imóvel financiado deve incidir exclusivamente sobre os valores pagos até a separação de fato do casal, e se o valor de referência da motocicleta, alienada unilateralmente pelo Apelante, deve ser fixado com base em recibo apresentado ou apurado conforme valor de mercado.

III. Razões de decidir
O imóvel foi adquirido durante a união estável mediante financiamento e não integralmente quitado até sua dissolução. Nesse contexto, aplica-se a jurisprudência que determina a partilha restrita aos valores pagos durante a convivência, considerando os direitos aquisitivos e o regime da comunhão parcial de bens.
A motocicleta, doada pelo Apelante sem consentimento da Apelada, é bem comum e deve integrar a partilha, sendo seu valor apurado em liquidação com base no valor de mercado à época da separação ou da alienação, e não o valor negociado unilateralmente pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a partilha do imóvel financiado recaia sobre os valores pagos durante a constância da união estável.
Tese de julgamento: "1. A partilha de imóvel financiado adquirido na constância da união estável deve incidir apenas sobre os valores pagos até a separação de fato. 2. O valor de bem comum alienado unilateralmente deve ser apurado com base no valor de mercado à época da separação ou, subsidiariamente, alienação, a ser definido em liquidação de sentença."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CC, arts. 1.658, 1.725; CPC, arts. 98, § 3º; 1.009.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8038436-90.2019.8.05.0039, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 24/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8021031-24.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que a partilha do imóvel financiado (pavimento térreo, situado na Rua Domingos Pereira Baião, 8L, Caixa D’Água, Salvador/BA, contrato ID 92784699) recaia sobre 50% (cinquenta por cento) dos valores comprovadamente pagos a título de parcelas do financiamento durante a constância da união estável (de 11/12/2014 até a data da separação de fato em 2019
), a ser apurado em liquidação de sentença
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça